Tribunal: STF
Processo: Inq 1400
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-04
Data de publicação: 2002-12-04

Ementa:
E M E N T A: IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL (CF, ART.
53, "CAPUT") - ALCANCE, SIGNIFICADO E FUNÇÃO POLÍTICO-JURÍDICA DA
CLÁUSULA DE INVIOLABILIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO
PROTEGE O PARLAMENTAR, QUANDO CANDIDATO, EM PRONUNCIAMENTOS
MOTIVADOS POR PROPÓSITOS EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS E QUE NÃO GUARDAM
 VINCULAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO - PROPOSTA DE
CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS", QUE SE
REJEITA.
- A garantia constitucional da imunidade parlamentar em
sentido material (CF, art. 53, "caput") - destinada a viabilizar a
prática independente, pelo membro do Congresso Nacional, do mandato
legislativo de que é titular - não se estende ao congressista,
quando, na condição de candidato a qualquer cargo eletivo, vem a
ofender, moralmente, a honra de terceira pessoa, inclusive a de
outros candidatos, em pronunciamento motivado por finalidade
exclusivamente eleitoral, que não guarda qualquer conexão com o
exercício das funções congressuais. Precedentes.
- O postulado
republicano - que repele privilégios e não tolera discriminações -
impede que o parlamentar-candidato tenha, sobre seus concorrentes,
qualquer vantagem de ordem jurídico-penal resultante da garantia da
imunidade parlamentar, sob pena de dispensar-se, ao congressista,
nos pronunciamentos estranhos à atividade legislativa, tratamento
diferenciado e seletivo, capaz de gerar, no contexto do processo
eleitoral, inaceitável quebra da essencial igualdade que deve
existir entre todos aqueles que, parlamentares ou não, disputam
mandatos eletivos.